Tribunal: TJMT
Processo: 1034113-11.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034113-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 035.410.631-73 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLUBE 40 GRAUS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 32.285.802/0001-81 (RECORRIDO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1034113-11.2022.8.11.0001.

Origem: Quinto J
uizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA.

Recorrido:
CLUBE 40 GRAUS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVA DE ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA AO
CLUB 40 GRAUS
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO EVENTO CULTURAL NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 9.310/2010 - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recorrente não comprovou
os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

Conforme dispõe a legislação Estadual nº 9.310/2010 -
“Art. 1º Fica assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais, o acesso gratuito em
eventos socioculturais em locais públicos e privados
, realizados no Estado de Mato Grosso”.

3.

Contudo,
a negativa de acesso gratuito do reclamante ao Club 40 Graus, não se enquadra como

evento sociocultural
, nos termos da legislação supracitada.

4.

Portanto, inexistem os danos morais e materiais alegados.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) O Requerente alega ser portador de necessidades especiais e que no dia 19 de março de 2022 se dirigiu ao clube 40 GRAUS com sua esposa e seu filho de 5 anos de idade e, que ao chegar na portaria do estabelecimento, apresentou sua carteira de passe livre de pessoa com deficiência para conseguir sua entrada gratuita e o desconto para seu acompanhante, direitos assegurados pela legislação estadual, ao passo que a legislação municipal concede à benesse ainda, ao acompanhante da pessoa com deficiência. No entanto, o clube não concedeu os benefícios da Lei Municipal n°. 5.634 de 21 de janeiro de 2013, que garante o acesso gratuito a eventos sócios culturais em locais públicos e privados, realizados no Município de Cuiabá-MT, sendo este, direito do autor, bem como direito de ter acompanhante nos eventos citados no “Caput” do art. 1° da Lei Municipal de Cuiabá 5.634/13, cobrando-lhes o valor integral.

Além disso, foi tratado com desrespeito pela atendente do caixa, perante sua família e das pessoas que estavam na fila, situação na qual se sentiu constrangido e humilhado, vindo a realizar reclamação perante o PROCON/MT, sem êxito, motivo pelo qual requer indenização por danos morais e o ressarcimento do valor pago.

A Reclamada, em defesa, alega que sempre cumpriu as legislações vigentes e que o documento usado pelo autor era inadequado (CARTEIRA DE PASSE LIVRE EXCLUSIVAMENTE para transporte em veículos “ônibus” urbano, intermunicipal e interestadual), bem como assevera que a citada Lei 5.634 de 21/01/2013 aplica-se exclusivamente no território do Município de Cuiabá, local diverso da sede do clube. Ao final, pleiteia a improcedência da ação.

Pois bem, inicialmente, convém frisar que, não obstante a parte reclamante tenha citado a legislação local da Cidade de Cuiabá/MT, o fato noticiado nos autos ocorreu na Cidade de Várzea Grande/MT, não sendo aplicável a lei n °. 5.634/13

Outrossim, de acordo o art. 1º da Lei Estadual nº 9.310/10, "Fica assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais, o acesso gratuito em eventos socioculturais em locais públicos e privados, realizados no Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. Entenda-se como eventos socioculturais, aqueles realizados com a finalidade de oferecer lazer, entretenimento, informações, cultura, realizados em feiras, exposições, cinemas, teatros, circos, entre outros. ”(...).

Sem delongas, extrai-se que a legislação estadual assegura à pessoa portadora de necessidade especiais a gratuidade de acesso em eventos socioculturais, o que não é a situação dos autos, eis que o clube em questão não se enquadra em evento sociocultural.

Além disso, para a que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano, que não restaram preenchidos nestes autos, não tendo a parte autora se incumbido do ônus que lhe cabia, a teor do que dispõe o art. 373,I do CPC. (...)”.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

Conforme mencionado na sentença, a Lei Estadual nº 9.310/2010, garante às pessoas com deficiência o acesso gratuito em eventos socioculturais, sejam eles em locais públicos ou privados, vejamos:

“Artigo 1º - Fica assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais,
o acesso gratuito em eventos socioculturais em locais públicos e privados
, realizados no Estado de Mato Grosso”.

Desse modo, o direito supracitado foi reafirmado pela Lei Municipal nº 5.634/13.

Além disso, ressalta-se que,
os fatos narrados na petição inicial ocorreram na cidade de Várzea Grande/MT e, o pedido do reclamante está fundamentado na Lei Municipal nº 5.634/13 de Cuiabá
.

Quanto à legislação estadual,
é certo que assegura à pessoa portadora de necessidade especiais a gratuidade de acesso em
eventos socioculturais
, que não é o caso do reclamante, pois, o estabelecimento
clube 40 Graus

em questão não se enquadra como evento sociocultural
como definido na legislação pertinente.

Neste sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACESSO GRATUITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA À EVENTO CULTURAL – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
– NEGATIVA POR PARTE DE EMPRESA CINEMATROGRÁFICA – ALEGAÇÃO DE PREVISÃO TÃO SOMENTE DO BENEFÍCIO DA MEIA ENTRADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE NORMA – PREVALENCIA DA NORMA MAIS BENEFICA A PESSOA COM DEFICIENCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação estadual assegura à pessoa portadora de necessidades especiais,
a gratuidade de acesso em eventos culturais, ao passo que a legislação municipal concede à benesse ainda, ao acompanhante da pessoa com deficiência
.

Não se afigura o suscitado conflito aparente de normas, uma vez que, tratando-se de competência comum dos entes federativos, zelar pelas garantias das pessoas portadoras de deficiência, proporcionando a estas meios de acesso à cultura, não há se falar em inconstitucionalidade da legislação municipal que assegura aos portadores de necessidades especiais, e seu acompanhante, a gratuidade de acesso à eventos culturais.”

(N.U 1001045-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA - LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – LEI MUNICPAL Nº 5.634/2013
– GARANTIA ENTRADA GRATUITA EVENTOS SÓCIOS-CULTURAIS (CINEMA) – PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SEU ACOMPANHANTE
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.”(AI 105663/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Destarte, resta evidente que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023